Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737568-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por DANIEL ANTONIO DE SÁ SILVA em favor de ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão (Id Num. 19228154) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, no processo n.o 0704591-82, que manteve a prisão preventiva de ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código Penal. Em suas razões (Id Num. 19228145), o impetrante defende que não há argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois apesar de afirmar sobre a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade da prática de delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, não se apontaram elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia. Afirma que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, reside de aluguel na Quadra 601, Conjunto 05, Lote 12, no Recanto das Emas, Distrito Federal. Menciona, ainda, que o paciente exerce atividade laborativa lícita, de corretor de imóveis, há mais de 20 anos, e não há, em seu endereço eletrônico profissional, qualquer menção a imóvel vendido na região objeto dos autos. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista o paciente fazer parte do grupo de risco da Covid-19. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O decreto da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentado (Id Num. 68411882 dos autos originais, processo n.o 0704591-82): É imputado ao acusado Florindo Chinatti o crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei Federal no 12.850/2013, c/c o § 3o, do mesmo diploma legal). E aos demais representados os crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I e III, da Lei Federal no 6766/1979) e organização criminosa (art. 2o da Lei Federal no 12.850/2013). Isoladamente, ao crime de organização criminosa é punido com pena máxima superior a quatro anos, conforme requer o art. 313, inciso I, do CPP. Verifico também que há provas de materialidade e indícios de autoria, tanto é que a denúncia foi recebida. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de informação, sobretudo aqueles colhidos mediante o cumprimento das medidas cautelares de interceptação das comunicações telefônicas e busca e apreensão domiciliar. Conforme consta dos autos, o suposto grupo criminoso teria dado ensejo ao parcelamento de solo de uma área de aproximadamente 12 (doze) hectares, a qual teria sido dividida em 5 (cinco) conjuntos, contando cada um deles com 24 (vinte e quatro) lotes. Cada lote era vendido por quantia que variava de cinquenta a setenta mil reais. Assim, o grupo teria movimentado um montante de aproximadamente 10 (dez) milhões de reais. Ademais, em razão das diligências realizadas para investigar o grupo, esse teria modificado o nome do condomínio, antes denominado Piemontes, agora Bosque Imperial, com o objetivo de embaraçar as investigações. Ressalte-se que, embora as investigações tenham se iniciado, assim como o parcelamento da área, no ano de 2016, a prática delitiva teria se intensificado a partir do ano de 2019. Além disso, há indícios de que o grupo continua a vender lotes no referido condomínio. Frise-se também que a Folha de Antecedentes Penais dos representados indica seu envolvimento contumaz na prática dos delitos ora em apuração. Portanto, os elementos de informação colacionados aos autos indicam a contumácia dos representados nesta espécie de crimes, bem como que eles se locupletaram com a atividade ilícita desenvolvida, demonstrando sua periculosidade, bem como que não se afastarão com facilidade da seara delitiva, evidenciando, portanto, o risco de reiteração de suas condutas. Note-se que há indícios de que, mesmo após ser beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo crime de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (nos autos no 0004754-45.2016.8.07.0004) Florindo continuou a atuar na liderança do grupo. Assim como os demais integrantes que, mesmo sabendo das diligências investigativas e até prisões dos envolvidos, continuaram atuando para consolidar o empreendimento. Aliado a isso, a dimensão da área objeto do parcelamento, assim como a enorme vantagem econômica auferida pelo grupo, explicitam a audácia dos representados e que não temem eventual punição por suas condutas. Dessa forma, para frear a venda de lotes na mencionada área, bem como outros atos voltados à consolidação do parcelamento irregular de solo, acautelando-se a ordem pública, faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados. Por fim, mencione-se que a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ou suficientes para obstar o ímpeto delitivo dos representados, evitando-se ou diminuindo o risco a que está exposta a ordem pública. Posto isso, DEFIRO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados FLORINDO CHINATTI BELLO, LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, HÉLIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO DA LUZ NOGUEIRA e ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nestes autos, e o faço com espeque no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública. (grifo nosso). A prisão preventiva do paciente foi mantida, nos termos da decisão ora impugnada (Id Num. 19228154): Segundo consta dos autos, foi decretada a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (art. 50, inciso I, p. único, incisos I e III, da Lei Federal 6766/79) e organização criminosa (art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013), fundamentando-se a aplicação da segregação cautelar na garantia da ordem pública, visto a demonstração da contumácia do requerente na prática na delitiva em apuração, a qual teria se intensificado a partir do ano de 2019, com a continuidade da venda de lotes no condomínio objeto do parcelamento, bem como diante do locupletamento com as infrações penais, com movimentação em torno de 10 (dez) milhões de reais, fatos que evidenciam a periculosidade do agente, demonstrando-se que em liberdade o requerente permanecerá atuando na senda criminosa, comercializando lotes no parcelamento objeto desses autos, além de possíveis outras infrações penais decorrentes desse ilícito. Verifica-se, na hipótese, a insurgência da defesa contra a medida imposta sem trazer aos autos qualquer fato novo a fundamentar a revogação da prisão imposta. Tem-se que as alegações apresentadas não são fundamentos suficientes para a revogação da medida imposta, notadamente porque, fundamentadamente demonstrada, no ato da imposição da prisão, a necessidade da segregação cautelar do acusado, mormente em razão da demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria que deram ensejo ao recebimento da denúncia. Como bem asseverado pela nobre presentante do Ministério Público, mostra-se necessária a manutenção da medida, ante os indícios que apontam para a participação do requerente nos delitos ora em apuração, notadamente a suposta existência de uma organização criminosa especializada em “grilagem de terras”, evidenciando-se assim que a segregação se mostra imprescindível como fim de se acautelar o meio social, evitar que ocorra a reiteração nas práticas da conduta delitiva, ou mesmo outras mais graves, além de garantir a credibilidade da justiça. Também o fato do requerente possuir endereço fixo e exercer profissão lícita, bem como o compromisso de que cumprirá todas as exigências estabelecidas por este juízo, não são fundamentos para sustentar a revogação da medida cautelar imposta. Ainda, no contexto, em que pese os fatos apresentados pela defesa quanto aos problemas de saúde de que o requerente é portador, observa-se que, embora o cárcere se apresente como um local de risco quanto à pandemia do coronavírus, protocolos sanitários têm sido tomados no âmbito de sistema carcerário, o que minimiza os riscos, dos quais mesmo em liberdade não estará o requerente imune. Observa-se que há a comprovação dos problemas de saúde do requerente com documentos datados de período bem anterior à segregação. Contudo, não se verifica qualquer comprovação contemporânea de que tenha havido piora no estado de saúde dele ou que, como alegado, não tenha o sistema carcerário possibilitado os meios necessários para continuidade de eventual tratamento que estivesse o denunciado submetido ou de que possa vir a necessitar. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado AGRAVO EM EXECUÇÃO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. Necessária demonstração da incompatibilidade entre a segregação no estabelecimento prisional e o tratamento médico adequado, para a concessão da prisão domiciliar a sentenciado acometido de doença grave. Recurso desprovido. (Acórdão 880876, 20150020104352RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 20/7/2015. Pág.: 57). Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do requerente para garantia da ordem pública. Quanto à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ante os fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), tem-se como incompatível tal pretensão, na medida em que, conforme já disposto na decisão que decretou a segregação, não seriam tais medidas adequadas ou suficientes para obstar o ímpeto delitivo do requerente, evitando-se ou diminuindo o risco a que está exposta a ordem pública. Isso posto, INDEFIRO o pedido. (grifo nosso). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, cujo contexto indica que tenha sido praticado em situação de organização criminosa de parcelamento irregular de solo para fins urbanos. Acrescente-se que houve tentativa de embaraçar as investigações pelo grupo, que alterou o nome do Condomínio. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente exerce atividade lícita e reside no distrito da culpa, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória, nem a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Destaque-se, por fim, que não há comprovação de que o paciente se enquadre em uma das situações previstas no procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que regulamentou as medidas preventivas com relação à Covid-19, isso porque os exames e receituários apresentados (Id Num. 19228974-88) datam dos anos de 2010 a 2019, como pontuou o Juízo de origem na decisão impugnada. Nessa esteira, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO E CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o recomendou medidas aos magistrados com competência sobre a execução penal, para evitar os riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus, bem como a concessão de prisão domiciliar para presos em regime aberto e semiaberto ou que apresente os sintomas do COVID-19, mas o paciente encontra-se em regime fechado e sua situação não se subsume à outra hipótese. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245182, 07080458220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 16:30:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator